Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011444-69.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: DAIANNE QUEIROZ CAPISTRANO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por DAIANNE QUEIROZ CAPISTRANO, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico de Apoio Educacional, função: Secretariado, Município de Barra do Garças, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Intimado, o Governador do Estado de Mato Grosso deixou decorrer o prazo para comprovação do cumprimento do acórdão, conforme certificado no Id. 99894995.
Na petição de Id. 102234475 a Exequente reitera o descumprimento da ordem judicial.
Compulsando atentamente os autos, observo que a intimação destinada ao Senhor Governador do Estado foi recebida por terceira pessoa, de modo que entendo prudente a sua renovação, desta vez com a anotação de que deve ser feita pessoalmente.
Diante desse cenário, intime-se pessoalmente o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para que, em 15 (quinze) dias, cumpra o acórdão proferido nestes autos, cuja cópia lhe deve ser encaminhada.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.